Tribunal: STF
Processo: AI 636189
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-04-24
Data de publicação: 2007-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL AUTORIZADOR.
   AUSÊNCIA.
A parte recorrente não indicou o dispositivo da
   Constituição do Brasil que lhe serviu de fundamento para a
   interposição do recurso --- dentre os casos previstos no artigo
   102, inciso III, alíneas a, b, c e d da Constituição do Brasil
   ---, em desacordo com o que preceitua o artigo 321, do
   RISTF.
        Agravo regimental a que se nega provimento.